Tribunal: STF
Processo: ARE 1330395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Importunação sexual e crime contra idoso – suficiência de provas – condenações mantidas – parcial provimento ao recurso para redução das penas”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, caput, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “No que tange à exordial acusatória, não se verificam defeitos a infirmá-la. Inicialmente, como de praxe, descreveu os diversos comportamentos ilícitos imputados ao acusado, nomeando as vítimas de cada qual. Na sequência, detalhou os fatos, explicando que, na ‘função de Presidente da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) ‘Casa de Acolhimento Coronel Gustavo Ribeiro’’, Osvaldo, em meados de 2015, ‘passou a centralizar e monopolizar todas as decisões relativas à administração da entidade e a ingerir na área de profissionais da saúde (enfermagem e nutrição) sem possuir aptidão técnica e profissional para tanto’. Nessa condição, ‘passou a racionar contundentemente recursos aos idosos, sem que houvesse justificativa plausível para tanto, e tomar controle do estoque de alimentos e produtos de higiene/necessidades básicas, adquirindo, controlando o acesso e determinando a distribuição da alimentação que seria diariamente servida e quais os insumos/produtos de higiene seriam entregues para atendimento das necessidades vitais e de saúde dos 68 (sessenta e oito) idosos acolhidos no período compreendido entre junho de 2015 e 1º de fevereiro de 2019’. Todas as suas condutas são enumeradas na sequência: ordenava que fossem servidos alimentos vencidos e com ‘carunchos’ aos acolhidos; não respeitava as orientações de nutricionistas referentes às necessidades alimentares de cada idoso; racionava fraldas, obrigando as empregadas da entidade a cobrir os atendidos com toalhas, panos e lençóis, o que provocava as chamas ‘escaras’; impedia as vítimas de circularem pela instituição; e deixava-os no escuro em seu cômodo de repouso, retirando as lâmpadas. Ademais, ‘expôs a perigo a saúde de Paulo Vítor da Silva, nascido em 7 de março de 1955 (64 anos), abusando dos meios de correção e disciplina, além de ofender sua integridade corporal’. Portador de leve retardo mental, Paulo era ofendido pelo recorrente simplesmente porque permanecia sentado em certo local. Com o intuito de afastá-lo do lugar, jogava água em seu rosto. Finalizando as infrações pelos quais condenado, a peça fala ainda que o apelante, ‘com abuso de autoridade e de poder, violando dever inerente à função exercida, praticou, sem a anuência e contra Lívia Cepollini Ruella Estevam, Rosa Gracia Pinto e Valquíria Sueli da Veiga, atos libidinosos com o objetivo de satisfazer a própria lascívia’. Agarrava e beijava na face, orelhas e pescoço as empregadas. 
    Em suma, evidente o cumprimento das disposições do art. 41 do CPP. Permitido o perfeito conhecimento das inculpações e, em consequência, o pleno exercício do direito de defesa. 
    [...]
    Nove testemunhas de defesa, entre frequentadores, atuais e ex-funcionários, o presidente sucedido pelo réu e seu sucessor abonaram a administração do asilo pelo acusado. Não identificaram as falhas delatadas pelas empregadas. A extensa, coerente e contundente prova amealhada conduzia, sem dúvidas, à condenação do recorrente nos termos da sentença”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
     
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
     
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
     
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente